Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019888-23.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 – CNJ – PONTES E LACERDA
Agravantes: ROSA CORREDO TONETO e outros
Agravado: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1019888-23.2021.8.11.0000
Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o teor da manifestação vinculada ao Id. no 113683962, e, se for caso, forneçam os dados do advogado atualmente constituído nos autos para representar o agravado para que possa ser realizada a correta intimação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator